Tribunal: TJES
Processo: 5000348-17.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-17.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: EDILSON OAKS DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Narram os autores que contrataram um empréstimo/financiamento junto ao CRESOL e foram surpreendidos, posteriormente, na data de 18/04/2023 com uma negativação em seus nomes em razão de suposta dívida de R$5.857,00 referente a um empréstimo pessoal, realizado junto à ré, não pago. Ocorre que os requerentes não devem nenhuma quantia ao requerido, não possuindo qualquer movimentação bancária junto à instituição requerida, não recebendo quaisquer notificações ou comunicações acerca do suposto negócio jurídico ou da negativação de forma que buscam o judiciário para: A) tutela de urgência para que seja excluído seus nomes do rol de negativação e B) Declaração de inexistência de débito e condenação do banco no pagamento de R$15.000,00 em danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais e declarar a inexistência do débito objeto da negativação.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5 O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “No presente caso, verifico a ocorrência do dano imaterial a ser indenizado, diante do dissabor experimentado pela parte autora em razão de uma negativação indevida. Importante frisar que o STJ, já firmou posicionamento de que o SCR tem natureza de cadastro restritivo. [...] O que se vê, portanto, é a evidente falha na prestação do serviço. No tocante à ofensa moral, tenho que a mesma é inerente à própria negativação do requerente nos serviços de restrição ao crédito. Nessa esteira, uma vez assentada a ilicitude da conduta do requerido, bem como a existência de fato lesivo à esfera extrapatrimonial do requerente, impõe-se a fixação do montante indenizatório correspondente”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)